Tribunal: TJDFT
Processo: 0741400-12.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REEXAME DE TESES. RECURSO DESPROVIDO. PREQUESTIONAMENTO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a apelação defensiva.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão é verificar a existência de alegada omissão na apreciação das teses de falta de fundamentação, violação ao sistema acusatório e insuficiência probatória.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
4. A discordância concernente à interpretação adotada pelo acórdão não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios; ao contrário, revela o intuito de rediscutir a matéria a fim de promover a reforma do aresto, objetivo que transborda os limites da via eleita. Ausente os vícios apontados, os embargos não merecem ser acolhidos.
5. Quando o acórdão enfrenta a matéria posta em julgamento, as questões deduzidas em sede de embargos de declaração se mostram suficientemente debatidas para fins de prequestionamento, sendo desnecessária a manifestação expressa acerca de todos os dispositivos legais apontados pela parte.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
_______
Dispositivos relevantes citados: art. 619 e art. 620 do CPP.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1664164, 07362173120208070001, Rel. WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, j. 9/2/2023; Acórdão 1660046, Rel. DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, j. 2/2/2023.